Tribunal: STF
Processo: RHC 234162
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. UNIFICAÇÃO. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Gilmar Rafael Ferreira da Silva contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.9.2023, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 842.483/RS, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente cumpre pena provisória de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de entorpecente (Ação Penal n. 5012268-16.2022.8.21.0019). No curso da execução provisória, sobreveio condenação definitiva, também pelo crime de tráfico de drogas, à pena de dois anos de reclusão, em regime aberto, convertida a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direitos (Ação Penal n. 0023592-64.2017.8.21.0019). 



    Em 18.10.2022, o juízo do Primeiro Juizado da Vara de Execução Criminal Regional de Novo Hamburgo/RS (Execução Penal n. 8000421-63.2022.8.21.0019) decidiu pela reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e pela unificação das reprimendas, nestes termos: 



     “Analisando-se o atual regime de cumprimento de pena, que é o fechado, verifico ser incompatível o cumprimento da prestação de serviços à comunidade do referido processo, devendo ser convertida em pena privativa de liberdade, já que não se poderá aguardar que o apenado seja colocado em liberdade quanto àquela condenação para que inicie o cumprimento da pena restritiva de direitos, em razão das dificuldades para a execução concomitante de penas diversas” (fl. 1, 
e-doc. 5).



    3. Em 29.6.2023, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao Agravo em Execução Penal n. 5244361-57.2022.8.21.7000, ratificando a decisão do juízo da execução criminal. O acórdão tem a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO ORIGINÁRIA MANTIDA. NOS TERMOS DO PARECER MINISTERIAL, É INVIÁVEL A PRETENSÃO DEFENSIVA DE SUSPENSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS ATÉ QUE SEJA CUMPRIDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POIS NÃO HÁ QUALQUER PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. AGRAVO IMPROVIDO” (fl. 3, e-doc. 10).



    4. Contra o acórdão do Tribunal estadual impetrou-se, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 842.483/RS, no qual a defesa pediu “a concessão da ordem de habeas corpus em sede liminar, a fim de que seja suspensa a pena restritiva de direitos imposta ao paciente, para posterior cumprimento” (fl. 3, e-doc. 3).



    Em 2.8.2023, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu liminarmente o habeas corpus, sob o fundamento de que “não se mostra cabível a concessão da ordem, de ofício, visto que a pretensão do impetrante está contrária à jurisprudência desta Corte, pois a nova condenação é por pena privativa de liberdade que torna incompatível o cumprimento simultâneo das penas, além de ser superveniente” (fls. 1-2, e-doc. 14).



    A decisão do Relator foi ratificada pela Quinta Turma do Tribunal Superior, que, em 18.9.2023, negou provimento ao agravo regimental interposto. Tem-se na ementa do julgado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. NOVA CONDENAÇÃO POR PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Mostra-se correta a conversão da medida restritiva de direitos em privativa de liberdade, em virtude de nova condenação por pena privativa de liberdade. 2. Agravo regimental desprovido” (e-doc. 43).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa alega que “o recorrente teve sua condenação à pena restritiva de direitos indevidamente convertida em privativa de liberdade pelo juízo da execução” (fl. 2, e-doc. 50).



    Argumenta que, “com a conversão da pena, denota-se afronta grave à proporcionalidade, visto que destoa totalmente da condenação imposta ao recorrente” (fl. 2, e-doc. 50).



    Assevera que, “em razão disso, deve a nova condenação de restritiva de direitos ser SUSPENSA, a fim de que seja cumprida posteriormente, após a concessão de liberdade/progressão ao recorrente” (fl. 2, e-doc. 50).



    Ressalta que “a condenação à pena privativa de liberdade não transitou em julgado, havendo o cumprimento provisório” (fl. 2, e-doc. 50).



    Salienta que, “além disso, a condenação à pena restritiva de direitos foi posterior (superveniente) à pena privativa de liberdade, impondo-se sua suspensão, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, pela Terceira Seção desta Corte Superior, em 27/4/2022, ao apreciar o REsp 
n. 1.918.287/MG” (fl. 3, e-doc. 50).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso em Habeas Corpus, para fins [de] que seja concedida a ordem, sendo suspensa a pena restritiva de direitos imposta ao paciente, para posterior cumprimento” (fl. 4, 
e-doc. 50).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 65).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    7. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, a anulação da reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade e a suspensão da execução das penas restritivas de direitos, para posterior cumprimento.



    8. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao Agravo de Execução Penal n. 5424361-57.2022.8.21.7000, interposto pela defesa do recorrente, mantendo a decisão do juízo da execução penal. Estes os fundamentos do voto do Relator, Desembargador Manuel José Martinez Lucas:



    “GILMAR RAFAEL FERREIRA DA SILVA interpôs o presente agravo em face da decisão que converteu as penas restritivas de direitos em privativa de liberdade. 



    Na origem, o magistrado referiu que, em virtude do atual regime de cumprimento da pena (fechado), torna-se ‘incompatível o cumprimento da prestação de serviços à comunidade do referido processo, devendo ser convertida em pena privativa de liberdade, já que não se poderá aguardar que o apenado seja colocado em liberdade quanto àquela condenação para que inicie o cumprimento da pena restritiva de direitos’. 



    A decisão agravada não merece reparo. 



    Não há possibilidade de manutenção da pena restritiva de direitos, pois é obrigatória a conversão no presente caso, conforme determina o artigo 44, § 5º, do Código Penal: 



    Art. 44. (...) 



    § 5º Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao condenado cumprir a pena substitutiva anterior.



    Além disso, como bem referiu o Procurador de Justiça que oficiou no feito, Dr. Roberto Varalo Inácio, é inviável a pretensão defensiva de suspensão das penas restritivas de direitos até que seja cumprida a pena privativa de liberdade, pois não há qualquer previsão legal nesse sentido. 



    Nesse sentido: (...)



    Em face do exposto, voto por negar provimento ao agravo defensivo” (fls. 1-2, e-doc. 10).



    9. No acórdão recorrido, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o alegado constrangimento ilegal na reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade e na posterior unificação das reprimendas. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A decisão impugnada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    Com efeito, mostra-se correta a conversão da medida restritiva de direitos em privativa de liberdade, em virtude de nova condenação por pena privativa de liberdade.



    A propósito, vejam-se:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPERVENIENTE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. CONVERSÃO DA SANÇÃO RESTRITIVA EM RECLUSIVA. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO REPETITIVO N. 1.918.287/MG (TEMA 1106). AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Consoante decidiu a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.918.287/MG, sob o rito do recurso especial repetitivo, Rel. para o acórdão Min. Laurita Vaz, finalizado em 27/4/2022 (Tema 1.106), ‘sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente’. 



    2. No caso, a primeira execução iniciou-se em 16/9/2020 e refere-se a penas restritivas de direitos. Em 23/10/2020 sobreveio condenação por pena privativa de liberdade, em regime diverso do aberto, tornando incompatível o cumprimento simultâneo dos dois tipos de penas, devendo a restritiva de direitos ser reconvertida em privativa de liberdade e somada com a nova condenação, fixando-se novo regime penal, conforme procedeu corretamente o Juiz da execução. 



    3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1.979.960/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023)’.



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. APLICAÇÃO DO RESP n. 1.918.287/MG, DE 2022. IMPOSSIBILIDADE. PRIMEIRA CONDENAÇÃO EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. CONDENAÇÃO POSTERIOR POR PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE, EM REGIME DIVERSO DO ABERTO. INCOMPATIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO DAS PENAS. ART. 76 DO CP INAPLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. 



    1 - Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente. (Tese do RESP 1.918.287/MG, de 27/4/2022). 



    2 - No caso, a primeira execução iniciou-se em 5/6/2019 e refere-se a penas restritivas de direitos; somente em 2020 sobreveio condenação por pena privativa de liberdade, em regime diverso do aberto, tornando incompatível o cumprimento simultâneo dos dois tipos de penas, devendo a restritiva de direitos ser reconvertida em privativa de liberdade e somada com a nova condenação, fixando-se novo regime penal, conforme procedeu corretamente o Juiz da execução. 



    3 - Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 
n. 790.481/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023)’. 



    Ante o exposto, voto pelo desprovimento do presente agravo regimental” (fls. 1-3, e-doc. 44).



    10. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou haver incompatibilidade entre o cumprimento de pena restritiva de direitos e a pena privativa de liberdade quando impossível seu cumprimento concomitante, permitida a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade. 



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR CRIME DIVERSO QUE NÃO ADMITE SUBSTITUIÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Caso sobrevenha, no cumprimento de pena restritiva de direitos, condenação à pena privativa de liberdade por crime diverso que não admite substituição, não configura constrangimento ilegal a reconversão da primeira, seguida da unificação com a segunda, se ambas forem de igual gravidade. Jurisprudência do STF. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 210.492-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Roubo qualificado. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Alegação de ilegalidade na unificação das penas. Inexiste. A conversão de pena restritiva de direitos em privativa de liberdade é legítima quando impossível seu cumprimento. 
6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 216.979-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).



    11. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora